Tribunal: CARF
Processo: 10240.000375/2005-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000375/2005-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.289 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
REDE DE RÁDIO E TELEVISÃO DO NORTE LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE, INDEPENDENTEMENTE
DE QUEM A RECEBEU.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário
(Súmula CARF no 9).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 331 a 348), contra o Acórdão no 1402-00.321, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Sejul do CARF (fls. 323 a 326):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DEMITIDO. A
obrigatoriedade de observação das Súmulas editadas pelos Conselhos de Contribuintes
pressupõe que o caso concreto se amolde a um dos precedentes que as originaram. O
julgador não pode ignorar fato relevante que possa desaguar em posterior alegação de
cerceamento do direito de defesa, contaminando, desnecessariamente, a certeza e
liquidez do crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000375/2005-13
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.289 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.000375/2005-13

(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para determinar o retomo dos autos à DRJ Belém/PA para apreciação
das demais matérias, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Relatório
Em razão de sua pertinência, transcrevo o relatório da decisão recorrida (verbis):
“Trata o processo de lançamento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS ...
A interessada foi cientificada do auto de infração no dia 20 de maio de 2005 (11.7,
verso). No dia 19 de julho de 2005 foi apresentada impugnação (fls. 131 a 139), cujo
teor, em suma foi:
PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE.
O auto de infração de que trata o presente processo foi recebido no dia 20 de maio de
2005 pelo Senhor José Cruz de Almeida, sem que tivesse autorização para tal. O
referido Senhor impetrou ação Reclamatória Trabalhista contra a impugnante que teve
como resultado acordo judicial para recebimento em duas parcelas; (...)
A impugnante somente teve conhecimento do auto de infração no dia 24 de junho de
2005, quando um dos sócios da empresa encontrou os documentos em cima de uma
mesa da recepção. Imediatamente, se dirigiu à sede da Receita Federal e Porto Velho e
constando que o auto de infração fora recebido pelo Senhor José Cruz de Almeida; (...)”
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 355 a 357), a
PGFN defende a validade da intimação, mesmo que recebida por pessoa não autorizada para tal,
conforme Súmula no 9 do CARF, utilizando-se como paradigma de um Acórdão do mesmo caso,
só que para a CSLL.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, o assunto está pacificado:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Como já visto, quem assinou o Aviso de Recebimento, segundo o contribuinte,
foi um funcionário demitido que inclusive litigou contra a empresa no Judiciário, portanto não
autorizado a receber a correspondência, que foi encontrada mais de um mês depois, em cima de
uma mesa da recepção, por um gerente da empresa.
Ora, agora analisando a situação, em primeiro lugar, o que levaria um ex-
funcionário, que somente foi na empresa para receber um valor decorrente de um acordo
trabalhista, a receber uma correspondência ??
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.289 - CSRF/3a Turma
Processo no 10240.000375/2005-13

E ninguém viu isto, nem a correspondência em cima de uma mesa na recepção
por mais de um mês ?? O que faz quem trabalha lá ??
De toda forma, mesmo que tudo tenha ocorrido da forma alegada, a Súmula
não comporta exceções, senão ela perderia a razão de ser. A situação, assim, não tem que
necessariamente se enquadrar em um dos precedentes dela.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital